Tribunal: TJBA
Processo: 8052247-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052247-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

Advogado(s): ALEXANDRE NELSON FERRAZ, JOAO LEONELHO GABARDO FILHO

AGRAVADO: ALLAN DE SOUSA DOS SANTOS

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo agravante, manteve exigência anterior que obstou a análise do pedido liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, condicionando o prosseguimento do feito à apresentação de nova notificação extrajudicial para comprovação da mora do devedor.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é válida, para fins de comprovação da mora em contrato garantido por alienação fiduciária, a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor constante do contrato, quando o Aviso de Recebimento (AR) retorna com a informação "NÃO PROCURADO".

III. Razões de decidir
Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.132, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento. O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. A exigência de nova notificação pelo juízo a quo diverge da orientação jurisprudencial pacificada e impõe ônus desnecessário ao credor, retardando a prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese
Recurso provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a validade da notificação extrajudicial apresentada pelo agravante para fins de comprovação da mora, determinando a ação de busca e apreensão dos bens descritos na inicial. Tese de julgamento: "1. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, mesmo quando o AR retorna com a informação 'NÃO PROCURADO'. Compete ao devedor manter seu endereço atualizado junto ao credor."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; CPC, arts. 300, 931, 937, 1.015, I, 1.017, §5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, Tema Repetitivo nº 1.132; TJ-BA, Apelação Cível nº 8007587-21.2021.8.05.0022, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 06/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8052247-64.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
e, como agravado
ALLAN DE SOUSA DOS SANTOS
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
reformando a decisão agravada, confirmando a decisão liminar (ID69457261), no sentido de
reconhece
r
a validade da notificação extrajudicial apresentada pelo agravante
e
determina
r a
Busca e Apreensão dos bens descritos na inicial.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA